Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733452-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de decadência suscitadas pelo Governador do Distrito Federal em suas informações (id. 19708718). Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora